Tribunal: TJDFT
Processo: 0705662-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705662-92.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EDWARD SILVA DAMASCENA AGRAVADO: ADILSON NUNES DE LIMA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por EDWARD SILVA DAMASCENA contra a decisão ID origem 182338759, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0701330-11.2022.8.07.0014, requerido por ADILSON NUNES DE LIMA, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu a impugnação à penhora promovida via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD em conta bancária mantida pelo executado perante a Caixa Econômica Federal – CEF (IDs origem 180364361 e 180364362), nos seguintes termos: Em que pese o teor da judiciosa argumentação exposta pela parte executada (ID: 181964454), não estou convencido, de modo algum, da incidência do pálio da impenhorabilidade legal sobre os valores constritos, considerando que a defesa em exame veio totalmente desprovida de elementos de convicção hábeis a indicar a origem e destinação do montante bloqueado. Nesse contexto, cumpre ressaltar que a medida constritiva alcançou valores em conta bancária mantida pelo devedor junto à Caixa Econômica Federal (R$ 5.681,89 + R$ 2.112,35 - ID: 180364361; ID: 180364362), sem que o executado tenha apresentado extratos bancários para comprovação da garantia em referência (art. 833, inciso X, do CPC/2015). A respeito disso, destaco que "o executado, ao oferecer impugnação à penhora, deve instrui-la com os documentos que fazem prova de suas alegações, pois a ele incumbe o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, à luz dos arts. 373, II, e 434, caput, do CPC" (Acórdão 1326617, 07505551320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.), circunstância não evidenciada nos autos. Ante as razões expostas, indefiro a impugnação. Após decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará eletrônico para o levantamento da importância penhorada (ID: 180364359), com as devidas atualizações, em favor da parte credora, a quem incumbo fornecer os dados bancários pertinentes em quinze dias. Por fim, a parte exequente deve indicar bens penhoráveis de propriedade da parte adversa no prazo de quinze dias, sob pena de suspensão do processo (art. 921, inciso III, do CPC/2015). [...] Nas razões recursais, o agravante alega que a petição ID origem 181964454 não se trata de impugnação à penhora, porque não foi intimado para tanto – mas, apenas, “[...] para se manifestar sobre o bloqueio e se os valores bloqueados são impenhoráveis” –, nem lhe foi concedido o prazo concernente à impugnação – 15 (quinze) dias. Defende que os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório foram violados, pois [...] FORA INTIMADO PARA SE MANIFESTAR NA FORMA DO ART. 854, §§ 2o E 3o DO CPC/2015 E O MM JUIZ SIMPLESMENTE PROFERIU DECISÃO REJEITANDO A IMPUGNAÇÃO, QUANDO NA REALIDADE DEVERIA NA PIOR DAS HIPÓTESES REJEITAR A MANIFESTAÇÃO E INTIMAR O EXECUTADO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À PENHORA, conforme faz prova os IDs 180364359 e 182338759, que intimou o Agravante e a decisão interlocutória que rejeitou a impugnação à penhora e a decisão que rejeitou os embargos de declaração. [...] Argumenta que os valores foram constritos em conta na qual recebe “[...] seus pro-labore, por tanto trata-se de salário depositado em sua conta poupança, sendo esta as razões para que não fossem bloqueados os valores encontrados na referida conta.”. Sustenta que a penhora realizada afrontou o inciso X e o § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil – CPC, assim como os postulados da legalidade e da dignidade da pessoa humana. Reitera a alegação contida na referida petição, no sentido de que o entendimento atual do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ é pela impenhorabilidade de qualquer valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositado em poupança, conta corrente, fundos de investimento ou aplicações. Cita julgados para amparar a sua tese. Acerca do perigo da demora, a justificar a tutela de urgência recursal requerida, aponta o risco de lesão patrimonial de difícil reparação, pois as quantias servem ao seu sustento. Ao final, o agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma, a atribuição de efeito suspensivo, a fim de que a penhora seja desconstituída imediatamente; e, no mérito, o seu provimento na forma assinalada. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, apreciar o pedido de tutela de urgência, consistente na desconstituição da penhora efetuada. Ressalto, de início, que, apesar de ter pleiteado a atribuição de efeito suspensivo, é possível extrair das razões do recurso que o agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela, pois pugna por uma providência ativa em sede recursal. E, considerando a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito de sobrestamento como tutela antecipada. Com esses apontamentos, passo a avaliar a presença das condições que autorizam a medida. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. A controvérsia posta em debate cinge-se à possibilidade de liberação de valores bloqueados, via SISBAJUD, na conta de titularidade do agravante perante a CEF (R$ 5.681,89 + R$ 2.112,35 – IDs origem 180364361 e 180364362), sob o fundamento de serem impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC e do entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ consignado, entre outros, no EREsp n. 1.330.567/RS. Na decisão recorrida, o Juízo de 1o Grau recebeu a petição ID origem 181964454 como impugnação à penhora e a rejeitou por entender que o ora agravante não comprovou a origem e a destinação do montante constrito, pois não apresentou “[...] extratos bancários para comprovação da garantia em referência (art. 833, inciso X, do CPC/2015).” (decisão ID origem 182338759), conclusão com a qual concordo. Isso porque, em que pese o col. STJ ter entendimento no sentido de ampliar a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC, de forma a abarcar não só a quantia depositada em caderneta de poupança, mas também os numerários mantidos em papel-moeda, em conta corrente ou em fundo de investimentos até 40 (quarenta) salários-mínimos – ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude –, os precedentes que o amparam não são vinculantes. Nesse sentido, aliás, confira-se a ementa de julgado deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO ANTERIOR. OBJETO DISTINTO. NÃO CONFIGURADA. REJEITADA. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONTA CORRENTE. VALORES NÃO SUPERIORES A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, X, CPC. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTE NÃO VINCULANTE. ÚNICA RESERVA FINANCEIRA DO EXECUTADO. INAPLICABILIDADE. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. [...] 2. A lei restringiu a impenhorabilidade apenas aos valores depositados em caderneta de poupança inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, não abarcando os depósitos em conta corrente. 3. É obrigação da parte executada comprovar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas, nos termos do art. 854, §3°, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça entendeu no Recurso Especial no 1.230.060/PR pela impenhorabilidade da quantia inferior a 40 (quarenta salários mínimos) depositado em conta corrente apenas quando o valor constitui a única reserva financeira do devedor e quando "não há indício de má-fé, abuso, fraude, ocultação de valores ou sinais exteriores de riqueza". 4.1. Os precedentes não vinculantes não obrigam à adoção do entendimento neles esposado. [...] Decisão mantida. (Acórdão 1700971, 07132421320238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Ademais, tenho que a aplicação da interpretação extensiva proposta de forma genérica, sem analisar se o montante penhorado constitui poupança ou a única reserva do agravante, poderia esvaziar a efetividade da penhora eletrônica. Da mesma forma, a tese de que os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório foram violados, pois não foi intimado para a apresentação de impugnação à penhora, não se sustenta. Na certidão ID origem 180364359, foi consignado que o ora agravante estava sendo intimado nos termos do art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, que tratam da impugnação à penhora, senão vejamos: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. [...] § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. [...] Ademais, o prazo para a apresentação da defesa é de 5 (cinco), e não de 15 (quinze) dias, consoante previsto no texto supracitado. Não vislumbro, pois, a probabilidade de provimento do recurso. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência requerida. Pelas razões expostas, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator